Tribunal: STJ
Processo: 5416715-43.2009.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967099 - MG (2025/0223360-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIAÇÃO ANCHIETA LTDA
ADVOGADOS
: CYBELLE ARAUJO TEIXEIRA CAMPOS - MG093603
MARCOS PAULO RESENDE NEVES - MG075128
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JR - MG041796
OSVALDO LUCIO RIBEIRO JUNIOR - MG088799
PRISCILA DE FIGUEIREDO MAGALHAES - MG155930
RUY JARDIM NEIVA - MG100068
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS CASTRO DO AMARAL
ADVOGADOS
: THIAGO CAMPOS MOTA DE OLIVEIRA - MG119875
LUCIANA SETTE MASCARENHAS - MG083434
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ARTS. 489
E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR
ANALOGIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA
DO
JULGADO.
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO
MORAL.

INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
QUANTUM
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51410592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 63210fd1-b777-455c-9d86-233ff7b0c243

1. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior
Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre
suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de
prequestionamento.
2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
5.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução
ou a majoração do
indenizatório a título de dano moral é
quantum
possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente
irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade
observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor
fixado e a afastar a tese de enriquecimento sem causa.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 63210fd1-b777-455c-9d86-233ff7b0c243

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967099 - MG (2025/0223360-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIAÇÃO ANCHIETA LTDA
ADVOGADOS
: CYBELLE ARAUJO TEIXEIRA CAMPOS - MG093603
MARCOS PAULO RESENDE NEVES - MG075128
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JR - MG041796
OSVALDO LUCIO RIBEIRO JUNIOR - MG088799
PRISCILA DE FIGUEIREDO MAGALHAES - MG155930
RUY JARDIM NEIVA - MG100068
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS CASTRO DO AMARAL
ADVOGADOS
: THIAGO CAMPOS MOTA DE OLIVEIRA - MG119875
LUCIANA SETTE MASCARENHAS - MG083434
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ARTS. 489
E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR
ANALOGIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA
DO
JULGADO.
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO
MORAL.

INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
QUANTUM
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

1. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior
Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre
suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de
prequestionamento.
2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
5.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução
ou a majoração do
indenizatório a título de dano moral é
quantum
possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente
irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade
observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor
fixado e a afastar a tese de enriquecimento sem causa.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIAÇÃO ANCHIETA
LTDA. (VIAÇÃO) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre
anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.379/1.397).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS – DECISÃO EXTRA
PETITA – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - RESPONSABILIDADE
CIVIL – CARACTERIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ACIDENTE EM COLETIVO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – PENSÃO
MENSAL
VITALÍCIA
–
POSSIBILIDADE
–
DANO
MORAL
CONFIGURADO – DPVAT – COMPENSAÇÃO – INOVAÇÃO
RECURSAL - SEGURO – LIMITAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE - 1.
Sendo a testemunha empregada da parte que a arrolou, correta a
aceitação de contradita, tomando-se seu depoimento na condição de
informante, principalmente porque comprovada a possibilidade de
suspeição, não havendo se falar em cerceamento de defesa. 2. Nos
termos do artigo 371 do CPC, ao Juiz cabe a valoração das provas
produzidas nos autos. 3. Caracteriza-se com extra ou ultra petita a
sentença proferida fora dos limites da lide. Em caso de julgamento
"extra petita", não se deve declarar a nulidade da decisão, mas apenas
realizar o decote dos tópicos que não foram expressamente pleiteados
na petição inicial. 4. As empresas concessionárias de serviços
públicos de transporte coletivo respondem objetivamente pelos danos
que causarem aos seus passageiros nos termos do art. 37, § 6o, da CF
/88, pois têm obrigação de levá-los incólumes até o seu destino, só se
eximindo da responsabilidade mediante prova de caso fortuito, força
maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 5. O art. 14 do CDC
estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação
do serviço de forma defeituosa; o transportador assume obrigação de
resultado de levar o passageiro ileso ao seu destino, na forma do art.
734 do CC. 6. A quebra dessa obrigação implica na responsabilização
objetiva do transportador que deverá indenizar a vítima independente
de ter agido ou não com dolo ou culpa. 7. “O pensionamento, previsto
pelo Código Civil, decorre da perda da capacidade laborativa pela
vítima como consequência do ato ilícito praticado" (AgRg no AR Esp
25.260/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, D Je
). 8. É
29/06/2012
inegável o abalo emocional sofrido pela vítima em razão das lesões
corporais graves, resultado do acidente automobilístico, gerando
sentimento de angústia, sofrimentos que vão além da dor física, o que
demonstra prejuízo de ordem extrapatrimonial, devendo, pois, ser ela
indenizada por danos morais. 9. É vedado à parte, em sede recursal,
trazer à discussão questões que não foram apresentadas ao
Magistrado primevo. 10. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura
tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de
maneira expressa e individualizada para cada uma dessas
modalidades de dano extrapatrimonial.
V. v.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente
arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as
peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos
prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima
(e-STJ, fls. 1.161/1.162).

Nas razões do seu inconformismo, VIAÇÃO alegou ofensa aos arts. 5o, V, X,
XXXV, LIV e LV e 93, IX, da CF, 371, 373, II, 447, § 3o, 479, 489, § 1o, IV e 1.022, II,
todos do NCPC, 186, 884, 927 e 944, todos do CC/2002. Sustentou que (1) o aresto
recorrido foi omisso, porque desprezou a prova testemunhal, já que o Sr. Claudinei, na
qualidade de cobrador do coletivo, presenciou o acidente e foi a única testemunha
ouvida; (2) o acórdão ainda foi omisso, pois considerou que o Sr. Claudinei seria
testemunha suspeita; (3) o simples fato de a testemunha possuir vínculo empregatício
com a parte não caracteriza sua suspeição; (4) ocorreu cerceamento de defesa pelo
indeferimento de compromisso à testemunha; e, (5) o
fixado, a título de
quantum
indenização por danos morais, foi exorbitante e desproporcional e configura
enriquecimento sem causa.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.277/1.294).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Tema constitucional
VIAÇÃO alegou contrariedade dos arts. 5o, V, X, XXXV, LIV e LV e 93, IX,
da CF.
No entanto, tal assertiva é tese natimorta.
A jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não cabe a
apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, veja-se o julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
[...]
3. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF
quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido
debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios.
4. O recurso especial não é sede própria para o exame de matéria
constitucional.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do
qual se conhece para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

EDcl no AREsp 168.842/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
(
NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe

sem
16/9/2014
22/9/2014 –
destaque no original)

Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
VIAÇÃO alegou ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do NCPC.
Sustentou que (1) o aresto recorrido foi omisso, porque desprezou a prova
testemunhal, já que o Sr. Claudinei, na qualidade de cobrador do coletivo, presenciou o
acidente e foi a única testemunha ouvida; e, (2) o acórdão ainda foi omisso, pois
considerou que o Sr. Claudinei seria testemunha suspeita.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Com relação ao indeferimento da oitiva de Claudinei de Freitas Alves,
tendo em vista ter se declarado, em audiência de instrução e
julgamento, como empregado da empresa ré, nada o que se alterar
quanto à sentença proferida.
A respeito, determina o § 3o do art. 447 do CPC/15 que:
“Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto
as incapazes, impedidas ou suspeitas.
§ 3o São suspeitos: I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;
II - o que tiver interesse no litígio”.
Sobre a contradita da testemunha, ensina Costa Machado que "O
critério aqui estabelecido é quase tão objetivo quanto o presente no
inciso I. O interesse que a testemunha deve ter no litígio deve ser
pessoal e jurídico, como o fiador na causa do afiançado, do cedente
na causa do cessionário, o vendedor, sujeito à evicção, na causa do
comprador (os exemplos são de Moacyr Amaral Santos). Se o
interesse é apenas fático ou moral, suspeição não há" (in "Código de
Processo Civil interpretado e anotado", 5. ed., Manole, 2013, pág.
744).
No presente caso, de se notar que o citado depoente era empregado
da apelante quando foi prestar depoimento em juízo, situação que o
desqualifica como testemunha, mormente por não ter presenciado os
fatos, sendo clara, assim, a intenção de apenas comparecer à
audiência para sustentar as afirmações da parte ré sobre a
inexistência de culpa ou de nexo de causalidade entre os danos
alegados pela autora e o acidente ocorrido no interior do coletivo em
apreço. Ainda não se constata de suas declarações qualquer certeza
quanto à dinâmica do acidente em questão.
Assim, caso estivesse a dita testemunha presente aos fatos narrados
na exordial, nada obstaria o fato de ser empregado da ré para prestar
seus depoimentos como testemunha e que fosse afastada a
contradita.
Todavia, clara é a sua intenção de apenas comparecer à audiência
para corroborar os argumentos da parte ora apelante.
Não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional o fato de a
parte requerida não ter sucesso na comprovação de suas alegações,
tendo o juiz decidido a causa conforme a livre apreciação das provas
que lhe foram apresentadas.
Quanto à valoração dos esclarecimentos prestados como informante,
também não se revelam capazes de afastar os demais depoimentos
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

de testemunhas ocorridos nos autos, sendo todos no sentido de que
realmente houve a queda da autora no interior do coletivo.
[...]
Verifica-se que as provas produzidas nos autos de fato caminharam
para o provimento dos pedidos iniciais, ainda que de forma parcial,
não podendo todo o cotejo probatório dos autos ser inferido pelos
esclarecimentos prestados por apenas um informante ouvido em juízo.
O fato da autora eventualmente não ter se manifestado, no interior do
coletivo, no sentido de que não haveria se machucado com a sua
queda, nada implica que, posteriormente, viesse a sentir os danos
decorrentes do citado evento.
Como dito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua
valoração e o exame da conveniência em sua produção, tendo a
respeito assim lecionado Humberto Theodoro Júnior:
[...]
É também neste contexto que o art. 370 do CPC permite ao julgador
determinar a produção das provas necessárias à instrução processual,
ou, de outro lado, indeferir as que repute inúteis para o caso que lhe é
posto para julgamento e dar às provas produzidas sua devida
valoração.
[...]
Dessa forma, certo que há nos autos depoimentos testemunhais
diversos das meras informações prestadas pelo citado empresado da
empresa ré, pelo que não se pode falar em cerceamento de defesa
também por este motivo.
Assim, rejeito as preliminares de negativa de prestação jurisdicional e
de cerceamento de defesa (e-STJ, fls. 1.168/1.173).

E nos embargos de declaração, assim se decidiu:
Analisando detidamente o acórdão, verifico que o mesmo foi claro e
enfático a respeito da valoração do depoimento da testemunha
mencionada, na medida em que constatou a ausência de
imprescindibilidade da prova oral.
Isso porque, como bem ressaltado no decisum, ainda que a
testemunha estivesse presente na ocorrência dos fatos, a prova oral
extraída não seria capaz de afastar o depoimento das outras
testemunhas no sentido que, de fato, houve a queda da autora no
interior do coletivo.
Em outro aspecto, destaca-se que, considerando que a testemunha
em questão é empregada da parte requerida, é clara a ausência de
interesse fático ou moral no litígio, o que indica evidentes indícios de
parcialidade (e-STJ, fls. 1.217/1.218).

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJMG emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido que o depoente, Sr. Claudinei, por ser
empregado da empresa VIAÇÃO, foi desqualificado como testemunha, considerando
que detinha a intenção de apenas comparecer à audiência para sustentar as
afirmações da parte agravante sobre a inexistência de culpa ou de nexo de
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

causalidade entre os danos alegados pela agravada e o acidente ocorrido no interior
do coletivo em apreço.
Ficou, ainda, destacado que não se constatou de suas declarações qualquer
certeza quanto à dinâmica do acidente em questão, mormente porque não presenciou
os fatos.
Ademais, ficou explicitado que, quanto à valoração dos esclarecimentos
prestados como informante, também não se revelam capazes de afastar os demais
depoimentos de testemunhas ocorridos nos autos, sendo todos no sentido de que
realmente houve a queda da autora no interior do coletivo.
De qualquer sorte, ficou assentado que as provas produzidas nos
autos caminharam para o provimento dos pedidos iniciais, ainda que de forma parcial,
não podendo todo o cotejo probatório dos autos ser inferido pelos esclarecimentos
prestados por apenas um informante ouvido em juízo.
Além disso, concluiu-se que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a
ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção,
O que se vê, na verdade, é a irresignação de VIAÇÃO com o resultado que
lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto nos arts.
489 e 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito
infringente, o que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos elencados nos
mencionados artigos.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

Quanto à alegada afronta ao art. 479 do NCPC
VIAÇÃO alegou afronta ao art. 479 do NCPC.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
VIAÇÃO não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante ao alegado,
mas apenas ilações genéricas, pois se limitou a indicar a afronta de tal dispositivo legal.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBETES
SUMULARES N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.931.592/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
– sem
12/9/2022
19/9/2022
destaque no original)
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
18/8/2022
– sem destaque no original)

No tocante à ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de
compromisso à testemunha
VIAÇÃO sustentou que ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento
de compromisso à testemunha.
Cumpre registrar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Da leitura das razões do especial, verificou-se que VIAÇÃO não
indicou clara e precisamente os artigos tidos por contrariados, considerando que se
limitou a afirmar que ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de
compromisso à testemunha, o que acarreta a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO
AFETIVO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da
Constituição Federal, pois se trata de matéria cuja competência para
exame é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF
/88.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a abertura da instância especial, nos termos da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia,
neste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.294.581/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
sem destaque no
26/6/2023
28/6/2023 –
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 85, §§ 1o E 2° E 1.022, II, DO CPC
/2015. OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO ULTRA
PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282
/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Discute-se nos autos se a parte autora, cujo pedido foi julgado
procedente, deve pagar honorários de sucumbência à parte incluída
na lide por determinação do magistrado de piso, por ter ingressado no
feito para impedir ordem liminar de despejo, e posteriormente excluída
pelo tribunal de origem.
3. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por
se tratar de evidente inovação recursal.
4. Ausente o prequestionamento da matéria referente ao julgamento
ultra petita, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do
Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar o
dispositivo de lei federal apontado como violado no recurso especial.
Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
6. O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à instauração
da lide a obrigação de pagar as despesas sucumbenciais.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.124.550/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

5/12/2022
9/12/2022
sem destaque no original)
–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA VIOLADO OU OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. 2. ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA SOMENTE NAS
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO
RECURSAL. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM DANOS MORAIS,
À LUZ DO NOVO CPC. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Concernente à pleiteada redução indenizatória, os agravantes não
apontaram nenhum dispositivo tido por violado a fim de viabilizar o
conhecimento da insurgência sobre a matéria, cuja providência é
obrigatória para os reclamos interpostos pelas alíneas a e c do
permissivo constitucional. Dessarte, constata-se que a argumentação
apresentada no recurso revela-se deficiente, atraindo, assim, a
incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A alegação, somente na ocasião do agravo interno, de que houve
ofensa a dispositivo legal, constitui indevida inovação recursal e torna
inviável a análise do pleito, ante a configuração da preclusão
consumativa.
3. Verifica-se que a tese relativa à não incidência da Súmula 326/STJ,
em face da atual legislação processual civil, não foi objeto de debate
no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de
declaração quanto ao ponto específico, carecendo, com isso, do
indispensável prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas
282 e 356 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.473.694/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe

sem
9/3/2020
13/3/2020 –
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
INDICAÇÃO
INEQUÍVOCA DOS ARTIGOS DE LEI VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
SÚMULAS
DE
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518/STJ.
1. Considerando que o recurso especial tem como escopo a defesa da
higidez do direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

infraconstitucional, é imprescindível que a parte recorrente exponha
precisamente os dispositivos legais supostamente violados pela
instância de origem.
2. Analisando o recurso especial de fls. 1165-1175, verificou-se que a
parte recorrente não indicou, de maneira clara, precisa e inequívoca,
os artigos de lei que teriam sido contrariados, o que atrai o óbice da
Súmula 284/STF.
3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a
dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação
que rege o tema em debate, sem que se aponte a contrariedade ou a
negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os
requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
08/08/2017
12/09/2017
4. De acordo com o previsto na Súmula 518/STJ, "Para fins do art.
105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula". Assim sendo,
é indadmissível a análise, por esta Corte Superior, de eventual ofensa
às Súmulas 233 e 247/STJ, uma vez que tais enunciados não se
enquadram no conceito de lei federal.
5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige, além da demonstração
analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação dos dispositivos
supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, o que
não ocorreu na espécie. Aplica-se, mais uma vez, o óbice da Súmula
284 do STF ao presente caso.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.362.936/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
– sem
20/5/2019
28/5/2019
destaque no original)

No que toca ao entendimento de não suspeição da testemunha
VIAÇÃO alegou violação dos arts. 371, 373, II e 447, § 3o, todos do NCPC.
Sustentou que o simples fato de a testemunha possuir vínculo empregatício com a
parte não caracteriza sua suspeição.
Nesse contexto, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu pela suspeição da
testemunha, considerando a sua intenção de apenas comparecer à audiência para
corroborar os argumentos da parte ora agravante.
Por isso, conforme se nota, o TJMG assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO.
COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DAÇÃO EM
PAGAMENTO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR. QUITAÇÃO
DE DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 211 DO STJ E 283 DO STF. ACORDO DE DAÇÃO EM
PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO
PÚBLICO APENAS NA EFETIVA TRANSMISSÃO DO BEM.
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 356 E 357 DO CC/2002
(ANÁLOGOS AOS ARTS. 995 E 996 DO CC/1916). SÚMULA 83 DO
STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do
recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição
de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para
reconhecer que a principal prova do negócio jurídico teria decorrido
dos depoimentos de duas testemunhas, a fim de avaliar se essas
testemunhas se beneficiaram e tinham interesse no negócio jurídico
objeto da presente ação (o que as tornaria suspeitas), bem como se
ficou demonstrado o dolo específico na aplicação da multa por
litigância de má-fé, demandaria o revolvimento fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Não há como ser conhecida a insurgência veiculada pela alínea "c"
do art. 105, III, da Constituição da República, haja vista que os
acórdãos suscitados possuem conformações jurídicas diversas - o
paradigma trata de escritura pública para a transferência da
propriedade por meio da dação em pagamento; já o acórdão recorrido
trata da manifestação de vontade das partes pela avença liberatória
advinda da dação em pagamento.
5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o ajuste pelo
qual as partes prometem extinguir uma dívida existente mediante a
dação em pagamento de bem imóvel não demanda instrumento
público, que se mostra imprescindível apenas para a efetiva
transmissão da propriedade do bem" (AgInt no AREsp 1.347.683/PR,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
30/8/2021
3/9/2021
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.221.703/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
13/11/2023
21/11/2023
original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
SUSPEIÇÃO.
TESTEMUNHA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
SUMULA
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As questões referentes aos arts. 447, § 3°, I e II, e 457, § 1o, do
Código de Processo Civil não foram objeto de debate no acórdão
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

impugnado, não obstante a oposição dos embargos de declaração na
origem. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que
o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria
articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos
dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao
caso concreto Desatendido o requisito do prequestionamento, incide,
no caso, a Súmula 211/STJ.
2. No presente caso, rever as conclusões do acórdão recorrido e
acolher a pretensão recursal, no tocante à credibilidade da
testemunha, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.748.126/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
13/12/2021
15/12/2021
sem destaque no original)

Em relação ao arbitramento do
indenizatório a título de dano moral
quantum
VIAÇÃO alegou contrariedade dos arts. 186, 884, 927 e 944, todos do CC
/2002. Sustentou que o
fixado, a título de indenização por danos morais, foi
quantum
exorbitante e desproporcional e configura enriquecimento sem causa.
A esse respeito, veja-se o seguinte trecho do aresto recorrido:
A respeito, insta frisar que o caso retrata nítida relação de consumo
em virtude da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art.
2o), fornecedor (art. 3o, caput) e serviço (art. 3o, § 2o), todos contidos
na Lei 8.078/90.
O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do
fornecedor pela prestação do serviço de forma defeituosa.
Desse modo, basta que se verifique a existência do dano e do nexo
causal ligando este à conduta do fornecedor de serviços para que
esteja caracterizada a responsabilidade civil.
Ademais, deve-se fixar que a responsabilidade das concessionárias de
transporte coletivo como prestadoras de serviço público é de caráter
objetivo por aplicação da teoria do risco administrativo, a teor do art.
37, § 6o, da CF/88.
A responsabilidade da ré dispensa discussão de culpa.
Cabe ainda frisar que o transportador assume obrigação de resultado
de levar o passageiro ileso ao seu destino, na forma do art. 734 do CC:
"O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo
nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade”.
A quebra dessa obrigação implica na responsabilização objetiva do
transportador que deverá indenizar a vítima independente de ter agido
ou não com dolo ou culpa.
No caso, constitui fato incontroverso que em 27 de novembro de 2007
a autora encontrava-se no interior do transporte coletivo promovido
pela ré quando sofreu o acidente narrado na inicial.
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

A própria narrativa dos fatos dá conta de que a autora era passageira
no interior do ônibus, motivo suficiente para exigir do motorista
atenção ao passar por uma lombada ou qualquer outro obstáculo e em
velocidade compatível com as condições do local.
A prova produzida deixa clara a existência de obras por onde
trafegava o veículo da empresa ré quando a autora veio a se
desequilibrar e danificar sua coluna, com fratura de vértebra T11,
acarretando
tratamento
médico,
conforme
se
verifica
da
documentação de ordem 03, sendo certa a necessidade de
indenização.
Frisa-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, apesar de ter
sido firmado em momento posterior ao acidente, deixa inconteste o
ocorrido. Muito embora tal documento tenha força probante apenas
relativa, não foi infirmado por outra prova nos autos produzida pela ré.
No mesmo sentido as conclusões constantes de laudo médico da
Polícia Civil, através do Instituto Médico Legal, destacando a
existência de fratura de vértebra e a incapacidade por praz superior a
pelo menos 30 dias, o que se corrobora pelos laudos do ISEMPG
juntados à ordem de no 05.
Assim, seguindo-se na prova dos autos, verifica-se que o laudo pericial
juntado deixa claro que, ainda no ano de 2020, ou seja, mais de 13
anos após o acidente em apreço, quando a autora já contava com
cerca de 73 anos de idade, persistia a incapacidade laboral, com
identificação da fratura de vértebra T11, dificuldade de locomoção e de
articulação, sendo tais sequelas definitivas e com nexo causal
derivado do infortúnio de 27 de novembro de 2007.
[...]
O contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de
obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário
do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu
destino, conforme determina o citado artigo 734 do Código Civil.
[...]
Com efeito, a finalidade do Código Civil é compensar a vítima pela
lesão física sofrida em razão da prática de um ato ilícito que a
impossibilite de praticar a atividade laborativa anteriormente exercida.
[...]
Quanto ao dano moral, frisa-se que deve ser entendido como aquele
que decorre de um ato lesivo a direitos extrapatrimoniais,
atingindo a esfera personalíssima do ser humano, como, por exemplo,
a sua intimidade, vida privada, honra e imagem, entre outros.
Para ficar caracterizado, a parte deve descrever adequadamente os
fatos e demonstrar os danos decorrentes da ilicitude ou abuso.
[...]
Entretanto, quando o acidente de trânsito resulta em grave ofensa
física, como no caso dos autos restam configurados os danos morais,
tendo em vista que neste caso, as consequências do fato atingem a
esfera íntima da vítima, causando-lhes dor, aflição, angústia e
sensações negativas.
Nestes termos, é inegável que a apelada sofreu abalo emocional, em
razão da lesão corporal grave a que foi acometida, resultado do
acidente automobilístico, gerando sentimento de angústia, sofrimentos
que vão além da dor física, o que demonstra prejuízo de ordem
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

extrapatrimonial, logo, deve ser mantida a indenização por danos
morais.
O valor fixado encontra-se dentro dos padrões entendidos por este e.
Tribunal quanto aos danos morais decorrentes de sequela física
causada por acidente automobilístico, não havendo o que se reformar
(e-STJ, fls. 1.177/1.183).

No caso, tratando-se de hipótese de dano moral, é de se ressaltar que, na
linha dos precedentes desta Corte, o valor fixado a título de compensação
pelos danos somente pode ser modificado em grau de recurso especial quando
manifestamente abusivo ou irrisório.
A Corte local, soberana na análise do contexto fático-probatório, resolveu
manter o
indenizatório, a título de danos morais, no montante de R$
quantum
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por entendê-lo adequado ao caso concreto, em
compatibilidade com critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com a
repercussão dos fatos em discussão, não tendo ficado caracterizado o enriquecimento
sem causa.
No caso dos autos, o valor fixado pelo TJMG para a indenização por dano
moral não se mostra excessivo ou irrisório a justificar a excepcional intervenção desta
Corte no presente feito.
Assim, deve-se considerar inviável a alteração da conclusão a que chegou o
Tribunal estadual quanto ao tema, pois, para tanto, também seria necessário
reexaminar fatos e provas, providência vedada a esta Corte, de acordo com a Súmula
n. 7 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se a análise dos
fundamentos do especial esbarra no impedimento da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir 3. O recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das
razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante
o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Corte de
origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. O recurso especial não admite reanálise de
provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A impertinência temática
do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das
razões do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 3. A quantia
estabelecida a título de indenização por danos morais não enseja
intervenção do STJ quando não evidenciada sua desproporcionalidade.
(AgInt no AREsp n. 2.707.571/MA, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
-
10/2/2025
14/2/2025
sem destaque no original)
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. OMISSÕES INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
OBJETIVA. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE DOS PASSAGEIROS.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTE NO CASO
CONCRETO. CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RISCO
DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO
CARACTERIZADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte. Ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do
transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva,
somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato
exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando
este não guardar conexão com a atividade de transporte.
Precedentes.
3. O ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador
e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito
interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador.
4. Hipótese em que o acidente de trânsito é risco inerente à
exploração da atividade econômica de modo que, mesmo que
causados exclusivamente por ato culposo de terceiro, são
considerados
fortuitos
internos,
incapazes
de
excluir
a
responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade dos
passageiros.
5. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de
proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com
as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução
demandaria, por consequência, o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial ante o óbice da Súmua n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.152.026/CE, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
9/10/2023
16/10/2023
sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de VIAÇÃO, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51152949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: ed66954c-3ab8-4491-aede-7557583f98bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.967.099 / MG
Número Registro: 2025/0223360-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241915602005 54167154320098130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO ANCHIETA LTDA
ADVOGADOS : DENIO MOREIRA DE CARVALHO JR - MG041796
MARCOS PAULO RESENDE NEVES - MG075128
RUY JARDIM NEIVA - MG100068
OSVALDO LUCIO RIBEIRO JUNIOR - MG088799
PRISCILA DE FIGUEIREDO MAGALHAES - MG155930
CYBELLE ARAUJO TEIXEIRA CAMPOS - MG093603
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS CASTRO DO AMARAL
ADVOGADOS : LUCIANA SETTE MASCARENHAS - MG083434
THIAGO CAMPOS MOTA DE OLIVEIRA - MG119875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:27
Código de Controle do Documento: 3075bbf6-d40b-4de3-804f-b24fd5bbf350

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:27
Código de Controle do Documento: 3075bbf6-d40b-4de3-804f-b24fd5bbf350